Tribunal: STF
Processo: RE 1534582
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-23
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário (e-doc n° 23), fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc n° 15):



    TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO.



    1. O art. 111, II, do CTN determina a interpretação literal da legislação tributária nos casos de outorga de isenção.



    2. Impossível a ampliação da base de cálculo do crédito presumido do IPI, regulado pela Lei 9.363/93, para incluir valores relativos à aquisição de insumos não especificados no art. 1° da referida lei.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc n° 19). 



    No recurso extraordinário (e-doc. n° 23), a parte recorrente alega violação aos princípios da não-cumulatividade (art. 153, § 3°, II, da CF/88), do direito adquirido (art. 5°, XXXVI, da CF/88), da segurança jurídica, da anterioridade, da vedação ao confisco e da impossibilidade de se instituir empréstimo compulsório disfarçado (art. 150, IV).



    A recorrente busca o: 



    ‘’ressarcimento dos créditos presumidos do IPI, dos valores recolhidos a título das contribuições ao PIS e da COFINS, incidente sobre os insumos, matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagens, inclusive por encomenda a terceiros, afastando as alegadas ilegalidades e incostitucionalidades da híbrida suspensão do direito ao crédito presumido do IPI no período de 01 de abril à 31 de dezembro de 1999; com a inclusão dos combustíveis, lubrificantes, gás e energia elétrica, por força da Lei 10.276/01, que a parte autora adquire, industrializa e exporta; tendo como base de cálculo o índice de 5,37%, e 7,43, a partir da Lei 9.718/98 (Cofins- alíquota 3%), corrigidos monetariamente pelos índices oficiais de correção monetária, especialmente aqueles previstos na Norma de Execução Conjunta COSIT/COSAR nº 8/97, e pela Taxa SELIC, nos termos do artigo 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95.’’(e-doc. n° 23, p. 2)



    O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região não admitiu o apelo extremo por entender que a alegada ofensa aos princípios constitucionais somente se verificaria de modo indireto e/ou reflexo, pois dependeria do exame de legislação infraconstitucional (e-doc n° 28).



    O Recurso Extraordinário foi suspenso, em razão do reconhecimento da repercussão geral envolvendo a questão, tendo como paradigma o RE nº 593.544 (Tema 504). Levantado o sobrestamento do processo após o trânsito em julgado do acórdão paradigma, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4° Região efetuou novo exame de admissibilidade do recurso, determinando a devolução dos autos para juízo de retratação (e-doc n° 65).



    A 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu retificar o julgamento proferido no acórdão retratando, para dar provimento à apelação da recorrente, nos termos do Tema decidido pelo STF (e-doc n° 74).



    A União apresentou embargos de declaração contra o acórdão proferido em juízo de retratação. Os embargos declaratórios, com a concessão de efeitos infringentes, foram acolhidos para anular o julgamento do juízo de retratação, restando o acórdão assim ementado (e-doc n° 98): 



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. TEMA 504 DO STF. MATÉRIA DIVERSA DAQUELA APRECIADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEVOLVENDO OS AUTOS À VICE-PRESIDÊNCIA. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III). Em hipóteses excepcionais, entretanto, admite-se atribuir-lhes efeitos infringentes. 2. Verificada a existência de erro material, devem ser acolhidos os embargos de declaração para correção da inconsistência. 3. Na hipótese em tela, não é objeto do pedido a exclusão dos créditos presumidos de IPI da base de cálculo do PIS e da COFINS, sob a sistemática de apuração cumulativa (Lei nº 9.718/1998), nos termos da tese fixada no Tema 504 do STF. 4. É incabível a retratação de julgado em face do teor da tese firmada no Tema 504 do STF, quando a situação examinada no acórdão retratando não condiz com aquela submetida à sistemática da repercussão geral. 4. Hipótese em que o acordão vergastado apreciou matéria diversa do que fora devolvida a este Regional, o que inviabiliza a realização o juízo de retratação. 5. Embargos de declaração providos, com a atribuição de efeitos infringentes, para anular o acórdão proferido no juízo de retratação e determinar a restituição do processo à Vice-Presidência deste TRF.



    É o relatório.   



    Decido     



    A irresignação não merece prosperar.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    De resto, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inexistência do direito constitucional ao crédito de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) decorrente da aquisição de insumos desonerados empregados no processo de fabricação de produtos industrializados onerados pelo imposto em suas saídas. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IPI. NÃO-CUMULATIVIDADE. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS GERADOS COM AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE (…)”. (RE-AgR 573.217, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2013) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – IPI – CRÉDITO PRESUMIDO EM RAZÃO DE OPERAÇÕES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADMISSIBILIDADE – INCORPORAÇÃO, AO ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (RE-ED-segundos 496.694, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.6.2013) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES O princípio constitucional da não cumulatividade reporta à possibilidade de compensar imposto pago na entrada com o encargo devido na saída. Essa é a premissa do regime de créditos físicos. Nas hipóteses de aquisição de insumos imunes, como é o caso da energia elétrica com relação ao IPI, não há possibilidade de apropriação de crédito escritural pelo fato de não haver imposto recolhido na entrada. Não obstante, não se pode aplicar ao caso o regime de crédito físico, na medida em que a energia elétrica não se insere no processo de transformação do qual resultará a mercadoria industrializada. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE-AgR 504.446, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.5.2014). 



    Com relação ao caso dos autos, em que a parte questiona a suspensão, pela Medida Provisória 1.807/1999 e suas reedições (MP 2.158-35/01), do crédito presumido por ocasião da exportação, ressalto que esta Corte assentou a constitucionalidade da referida medida provisória, por ocasião do julgamento do RE nº 550.652-AgR, cuja ementa ora transcrevo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. POSSIBILIDADE DE EFEITO IMEDIATO DA NORMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE LEI ESPECÍFICA. VIABILIDADE POR MEDIDA PROVISÓRIA. MP 1.807/1999. REQUISITOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. VERIFICAÇÃO APENAS EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inadmissível o recurso extraordinário em relação a questão constitucional não apreciada no acórdão recorrido. A tardia arguição da matéria, deduzida apenas em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. 



    II – A exigência de lei específica prevista no art. 150, § 6º, da Constituição restringe-se à concessão dos benefícios nele mencionados. 



    III – A suspensão de benefício tributário pode ser realizada a qualquer momento – sendo inaplicável o princípio da anterioridade –, e por medida provisória, ainda que verse sobre vários temas. 



    IV – A verificação pelo Judiciário dos requisitos de relevância e urgência para a adoção de medida provisória só é possível em caráter excepcional, quando estiver patente o excesso de discricionariedade por parte do Chefe do Poder Executivo. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 550.652 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Além disso, na hipótese, o tribunal de origem assentou o seguinte:



    ‘’Feitas estas considerações iniciais, deve-se esclarecer que a exclusão das receitas relativas a vendas de mercadorias ao exterior da base de cálculo do PIS e da COFINS não implica, de forma alguma, a isenção de tais contribuições no que loca à aquisição no mercado nacional de matéria-prima, embalagens, produtos intermediários e outros insumos usados na produção das mercadorias exportadas. É que o caso do art. 111, inciso II do Código Tributário Nacional, determina categoricamente a interpretação literal da legislação tributária de outorga isenção, tomando impossível a ampliação da norma para abranger situação que não está delineada de modo expresso, como in casu.



    Acrescenta-se que o ressarcimento do PIS e da COFINS incidentes sobre os insumos adquiridos no mercado interno e utilizados na produção dos bens exportados, através de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (MP 674/94 e Lei n° 9.363/96), não autoriza 'contribuinte à compensação dos valores recolhidos a estes títulos (PIS e COFINS) em data anterior à instituição do benefício (crédito presumido de IPI), já que não se pode conferir caráter retroativo à legislação tributária que cria benefício fiscal, a teor dos artigos 105 e 106 do Código Tributário Nacional.



    Ademais, o crédito presumido em questão, apesar de instituído para compensar as empresas exportadoras pelos gastos com PIS e COFINS no âmbito do processo produtivo não tem vinculação direta com ditas contribuições. É que os motivos que ensejam a criação de determinado incentivo fiscal não têm o condão de modificar a sua natureza que, no caso sub examine, é de crédito vinculado ao imposto sobre produtos industrializados.



    A majoração das alíquotas relativas à COFINS e do PIS, portanto, não têm qualquer influência ou reflexo na base de cálculo ou nas alíquotas respeitantes ao crédito de IPI valendo, assim, o percentual estabelecido no artigo 2°, inciso I, da Lei 9.363/96.” (grifos nossos)



    No caso, conforme se depreende do excerto acima transcrito do voto, o tribunal de origem assentou que, antes da edição da Lei 9.363/96, não havia previsão de direito ao crédito presumido de IPI, assentando, nesse contexto, a inexistência de efeito retroativo. 



    Verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279 desta Corte, pois a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM PARTE, PREJUDICADO. TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DE CONFLITO ENTRE INSTRUÇÃO NORMATIVA E A LEI 9.363/1996. EVENTUAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DIVERSA DA QUE SERÁ ANALISADA NO RE 593.544-RG/RS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO COM NATUREZA DE BENEFÍCIO FISCAL. INSTRUMENTO DE POLÍTICA TRIBUTÁRIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O trânsito em julgado de decisão que deu provimento a recurso especial para acolher pretensão também contida no recurso extraordinário da mesma parte torna este recurso prejudicado quanto ao pedido concedido. 



    II – Inviável o recurso extraordinário para rever decisão que, a partir da interpretação da Lei 9.363/1996, reconheceu a ilegalidade de instruções normativas que afastavam o direito ao aproveitamento do crédito presumido de IPI em relação às exportações de produtos não-tributados e às aquisições de pessoas físicas e cooperativas. Acórdão decidido com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 



    III – A matéria contida no recurso extraordinário é diversa da que será analisada no RE 593.544-RG/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, em que foi reconhecida a repercussão geral da discussão envolvendo a possibilidade de inclusão do crédito presumido de IPI previsto na Lei 9.363/1996 na base de cálculo da COFINS e da contribuição para o PIS. 



    IV – O crédito-prêmio de IPI previsto na Lei 9.363/1996 não decorre das regras de não cumulatividade previstas nos arts. 153, § 3º, II, e 155, § 2º, I, da Constituição e nem de outros dispositivos da Carta Magna. Trata-se de benefício fiscal, instrumento de política tributária, cuja disciplina de correção monetária está restrita ao âmbito infraconstitucional. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 708.545-AgR/SC, Relator(a): Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/04/2014) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. CRÉDITOPRÊMIO (PRESUMIDO) DE IPI. LEI 9.363/1996. BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE (ART. 153, § 3º, II, DA CF). ALCANCE, VALOR SITUAÇÕES QUE ENSEJAM. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SUSPENSÃO (MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.807, 1.858, 1.991, 2.037, 2.113, 2.158). LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ARTS. 150, IV, e 195, § 6º, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO” (RE 774.919/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/5/2017)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. BENEFÍCIO FISCAL. CRÉDITO PRESUMIDO. 



    1. O Tribunal de origem concluiu que energia elétrica e combustíveis não se equiparam a insumo ou matéria-prima que se incorpora na mercadoria industrializada. Conclusão diversa demandaria o prévio exame da legislação infraconstitucional e do quadro fático-probatório, o que é vedado na via estreita do recurso extraordinário ( Súmulas 279 e 636/STF). 



    2. O Supremo Tribunal Federal concluiu que não há direito constitucional assegurado ao creditamento de valores relativos à aquisição de energia elétrica, bens ou mercadorias de uso e consumo ou aqueles destinados à integração ao ativo fixo, mesmo que intermediários, que não se integrem diretamente à mercadoria circulada ou ao serviço prestado (crédito físico). Trata-se de benefício fiscal cuja aplicabilidade depende da existência de legislação infraconstitucional nesse sentido. 



    3. Quanto ao art. 150, § 6º da Constituição, seu objetivo é impedir que a apreciação legislativa de matéria de grande importância às finanças públicas - exoneração tributária - fique prejudicada ou ofuscada pelo artifício de sua inclusão em projeto de lei que verse, preponderantemente, sobre outras matérias de menor importância. Riso inexistente no caso em exame. 



    4. Antes da Emenda Constitucional 32/2001, a medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional, desde que reeditada dentro do prazo de trinta dias e que mantivesse seu sentido original, não perdia sua eficácia. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 635.209 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 27.6.2012)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Crédito presumido. Lei nº 9.363/96. Pretensão de majoração de alíquota. Questão infraconstitucional. Afronta reflexa. Isonomia. Poder Judiciário como legislador positivo. Impossibilidade. Precedentes. 1. A controvérsia relativa a restrições ou percentuais de alíquota do crédito presumido do IPI foi dirimida à luz de preceitos inseridos na Lei nº 9.363/96, sendo certo que a ofensa reflexa à Constituição do Brasil não enseja a interposição de recurso extraordinário. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não cabendo a ele, com base no princípio da isonomia, majorar alíquota de créditos presumidos concedidos por lei. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 586.997-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 16/10/2013)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem condenação em honorários, nos termos do enunciado da Súmula nº 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente